Tribunal: STJ
Processo: 0484168-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058880 - CE (2025/0484168-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KARDEL PEREIRA BERTOLDO
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo
estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar
reiteradamente o tráfico de drogas. No caso, as instâncias ordinárias
firmaram compreensão, com base no acervo probatório, no sentido de que
o paciente estava associado aos corréus, em caráter estável e
permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas. Conclusão em
sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53921131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 315fe43c-7522-4aea-a25f-834ba8318c47

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:19
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 315fe43c-7522-4aea-a25f-834ba8318c47

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058880 - CE (2025/0484168-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KARDEL PEREIRA BERTOLDO
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo
estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar
reiteradamente o tráfico de drogas. No caso, as instâncias ordinárias
firmaram compreensão, com base no acervo probatório, no sentido de que
o paciente estava associado aos corréus, em caráter estável e
permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas. Conclusão em
sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KARDEL PEREIRA BERTOLDO
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 120/127, que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

Em suas razões (e-STJ fls. 132/137), a defesa sustenta que a decisão impugnada
merece reforma, pois o que se busca é que esta Casa da Cidadania possa analisar o acervo
acostado ao writ, sobretudo a sentença e o Acórdão condenatório, os quais instruem e
(e-STJ fl. 134).
demonstram o constrangimento ilegal vivenciado pelo ora Agravante
Argumenta que a condenação em desfavor da Agravante não fora lastreada na totalidade
do acervo probatório, mas tão somente, repise-se, nos depoimentos dos policiais, os quais
estão integralmente na sentença. Ou seja, não demanda reanalise do acervo probatório,
(e-STJ fl. 135).
mas tão somente do édito condenatório e do Ato Coator!!!!!
Ao final, pede o provimento do recurso para que o agravante seja absolvido pelo
crime de associação para o tráfico.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, a defesa do agravante não traz argumentos capazes de infirmar os
fundamentos constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 120/127):
Trata-se de
sem pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
KARDEL PEREIRA BERTOLDO contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará (Apelação n. 0051218-61.2019.8.06.0001).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição,
às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa,
pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35, ambos da
caput
em concurso material (e-STJ fls. 65/74).
Lei n. 11.343/2006,
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente
provido para exasperar a pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas em
menor extensão, razão pela qual as penas definitivas do paciente foram
redimensionadas para 9 anos e 3 meses de reclusão e 1.325 dias-multa,
mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 19/64).
Em consulta ao Sistema Justiça, constato que o recurso especial interposto pela
defesa não foi admitido na origem e o subsequente agravo em recurso especial
não foi conhecido, sendo essa decisão mantida nos subsequentes recursos (
.
AREsp 2.633.905/CE)
Verifico, outrossim, que o paciente impetrou anterior
nesta
habeas corpus
Corte, oportunidade que a pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas foi
exasperada em menor extensão, razão pela qual as penas defintivas do paciente
foram redimensionadas para 9 anos de reclusão e 1.300 dias-multa, mantidos
os demais termos da condenação (HC n. 1.035.234/CE).
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

No presente
(e-STJ fls. 2/18), a impetrante sustenta que o Tribunal
mandamus
a
impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sua condenação
quo
pela prática do crime de associação para o tráfico sem prova suficiente da
estabilidade e a permanência, elementos necessários para a configuração desse
delito.
Afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico, entende ser
possível a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
no crime de tráfico de drogas e o estabelecimento de regime
Lei n. 11.343/2006
prisional mais brando.
Ao final, pede a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido pelo
crime de associação para o tráfico, com a consequente aplicação do
redutor previsto no § 4o do
da
no crime de tráfico de
art. 33
Lei n. 11.343/2006
drogas e o estabelecimento de regime prisional mais brando.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o
em razão do
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação (e-STJ fls. 83/84) e, interposto agravo
regimental pela defesa (e-STJ fls. 89/95), tal decisão foi tornada sem efeito (e-
STJ fls. 110/112).
O Ministério Público Federal manifestou-se à e-STJ fl. 117, sem adentrar no
mérito da impetração.
É o relatório.
.
Decido
Preliminarmente, o agravo regimental de e-STJ fls. 89/95 já foi julgado por
meio da decisão de STJ fls. 110/112, a qual simplesmente tornou sem efeito
decisão anterior, retornando o
ao passo inicial
habeas corpus
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à
liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem
de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes
precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em
publicado em
STJ, HC n.
3/12/2013,
28/2/2014;
287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma,
julgado em
DJe
e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora
20/3/2014,
10/4/2014;
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/8/2014,
4/9/2014.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada,
para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão
formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a
faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e de recurso em
habeas corpus
, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência
habeas corpus
consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o
25/6/2019,
/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n. 499.838/SP,
27/11/2018,
03/12/2018;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
11/4/2019,
AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
22/04/2019;
Quinta Turma, julgado em
DJe
e AgRg no RHC n.
18/10/2018,
23/10/2018;
37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio
do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento
ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da
ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do
processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45
(AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator
/2004 com status de princípio fundamental
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
2/5/2013,
.
13/5/2013)
Na verdade, a ciência posterior do
,
Parquet longe de suplantar sua
prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e
inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido
(EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
23/2/2016)
Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção,
bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos
trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta
Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em
(AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro
casos de jurisprudência pacífica
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
6/8/2019,
13/8/2019)
Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
Busca-se, em síntese, a absolvição do paciente em relação ao crime de
associação para o tráfico, com a consequente aplicação do redutor previsto no
§ 4o do
da
no crime de tráfico de drogas e
art. 33
Lei 11.343/2006
abrandamento do regime inicial.
No caso, segue a motivação apresentada pelo Tribunal
, com remissão aos
a quo
fundamentos constantes da sentença, para manter a condenação do paciente
pela prática do crime de associação para o tráfico (e-STJ fls. 40/41):
No caso em análise, incumbe-nos destacar que os policiais militares
foram categóricos ao afirmarem existir um vínculo associativo entre os
apelantes para a prática do tráfico de drogas.
A configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
exige a comprovação de fatos concretos que,
Lei no 11.343/2005)
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

atribuíveis individualmente aos acusados, evidenciem a presença do
elemento subjetivo especial do tipo penal concernente ao ânimo
associativo para a traficância (dolo de associação), o que, como visto,
restou comprovado satisfatoriamente nos autos.
A propósito, a sentença vergastada fundamentou idoneamente e indicou
elementos concretos a fim de condenar os apelantes no delito de
associação criminosa, indicando até mesmo a distribuição de funções
entre eles:
”[...] A prova demonstrou um vínculo associativo entre Kardel Pereira
Bertoldo, Rosilene Rodrigues da Silva e Elielson Pereira Rodrigues, para
a mercância de droga, consoante a prova testemunhal colhida (trechos
transcritos acima).
Através desse vínculo, cabia aos réus Kardel Pereira Bertoldo, Rosilene
Rodrigues da Silva e Elielson Pereira Rodrigues o transporte e a
distribuição da droga, sendo que a associação criminosa devia ter outros
integrantes, todavia não identificados na investigação policial.
Há certeza da existência de ajuste de vontades entre Kardel Pereira
Bertoldo, Rosilene Rodrigues da Silva e Elielson Pereira Rodrigues, com
divisão de tarefas e propósito societário, a evidenciar prévio esquema
para a comercialização da droga, com a intenção de permanência e
estabilidade, até mesmo em razão da relevante quantidade de droga
apreendida.
Participavam, pois, os réus Kardel Pereira Bertoldo, Rosilene Rodrigues
da Silva e Elielson Pereira Rodrigues de uma organização criminosa,
instituída para a realização de tráfico ilícito de drogas. [...]”
Destaca-se que a denúncia que originou a ação policial indicou os
apelantes como sendo uma “quadrilha” para o tráfico de drogas, bem
como houve a realização de uma campana pelos agentes direcionada aos
nomes dos apelantes, procedendo-se, em seguida, à prisão em flagrante.
Em casos semelhantes, assim julgou este e. Tribunal de Justiça: [...]
Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo
probatório, concluíram que o paciente e os corréus, estavam associados em
caráter estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas.
E, como cediço, o
, ação constitucional de rito célere e de
habeas corpus
cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de
insuficiência probatória para as condenações.
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. CORTE LOCAL QUE DECLINOU OBJETIVA E
CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO
AGENTE PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO
DA MINORANTE DO § 4.o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. AUMENTO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após exame do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar
a condenação do Paciente pelo delito de associação para o tráfico ilícito
de drogas, ressaltando a existência do vínculo associativo, bem como a
estabilidade e a permanência da associação. Assim, para se acolher a
pretendida absolvição do Acusado, seria necessário reapreciar todo o
conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do
habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC 547.482/SP, Rel. Ministra
8. Agravo regimental desprovido.
LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
23/3/2021,
5/4/2021)
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
[...]
QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é
imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência,
sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume
ao tipo do artigo 35 da
Doutrina. Precedentes.
Lei 11.343/2006.
2. Tendo as instâncias de origem reconhecido, com arrimo no conjunto
probatório produzido nos autos, que o paciente integraria organização
criminosa estável e permanente, está caracterizado o delito de associação
para o tráfico, afastando-se a coação ilegal suscitada na impetração.
3. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo,
como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado do
conjunto probatório produzido nos autos, providência que é inadmissível
na via estreita do habeas corpus.
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar
o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena imposta ao
(HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
paciente
julgado em 1o/6/2017, DJe
.
7/6/2017)
Assim, não prospera o pleito absolutório.
Mantida a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o
tráfico, resulta inviável a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
no crime de tráfico de drogas, pois a jurisprudência desta
Lei n. 11.343/2006
Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para
o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que
inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PENA-BASE.
CULPABILIDADE
ELEVADA,
QUANTIDADE
E
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO.
CONDENAÇÃO PELO
DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
ART. 35
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
4. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a
aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas, uma vez
art. 33,
que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da
agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à
atividade criminosa. Precedentes.
(AgRg no HC n. 788.214/SP, relator
5. Agravo regimental não provido.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
17/3/2023)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
REDUTOR ESPECIAL.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADE CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INCOMPATIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DA
TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO
PREVISTA NO
V, DA LEI DE DROGAS. PRETENSO
ART. 40,
AFASTAMENTO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA PELAS
PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. O entendimento da Terceira Seção deste Tribunal é o de que a
condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a
aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ante a carência dos requisitos de não dedicação a atividades criminosas e
de não participação em organização criminosa.
4. [...] consoante entendimento perfilhado por esta Corte, não é possível a
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no
§
art. 33,
4o, da
ao réu também condenado pelo crime de
Lei n. 11.343/2006,
associação pra o tráfico de drogas, tipificado no
da mesma lei.
art. 35
Precedentes (AgRg no
Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 1.243.873/PI,
Junior, Sexta Turma, DJe
. [...] Considerando a manutenção do
2/8/2018)
decreto condenatório pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e
35, ambos da
não há possibilidade de aplicação da
Lei 11.343/2006,
causa de diminuição prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas. Isso
art. 33,
porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

obsta o reconhecimento da referida minorante, ante a dedicação à
atividade criminosa inerente ao delito (HC n. 459.669/SP, Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
12/9/2018
[...]
7. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, para
conhecer parcialmente do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe
(AgRg no
relator Ministro
provimento.
AREsp n. 2.153.883/GO,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2023,
16/2/2023)
Inalterada a pena privativa de liberdade do paciente, que se mantém em
patamar que excede 8 anos de reclusão, resulta inviável o pedido de
abrandamento do regime prisional.
Portanto, as pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na
firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se
manifestamente improcedentes.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus
Intimem-se.

Com efeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e
permanente entre os agentes com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de
drogas.
E, na espécie, tal como consta da decisão agravada, as instâncias ordinárias
firmaram compreensão, com base no acervo probatório, no sentido de que o paciente estava
associado aos corréus para a prática do crime de tráfico de drogas, em caráter estável e
permanente. Constou expressamente do acordão impugnado que a prova demonstrou um
vínculo associativo entre Kardel Pereira Bertoldo, Rosilene Rodrigues da Silva e Elielson
Pereira Rodrigues, para a mercância de droga, consoante a prova testemunhal colhida
(trechos transcritos acima). Através desse vínculo, cabia aos réus Kardel Pereira
Bertoldo, Rosilene Rodrigues da Silva e Elielson Pereira Rodrigues o transporte e a
distribuição da droga, sendo que a associação criminosa devia ter outros integrantes,
todavia não identificados na investigação policial. Há certeza da existência de ajuste de
vontades entre Kardel Pereira Bertoldo, Rosilene Rodrigues da Silva e Elielson Pereira
Rodrigues, com divisão de tarefas e propósito societário, a evidenciar prévio esquema
para a comercialização da droga, com a intenção de permanência e estabilidade, até
mesmo em razão da relevante quantidade de droga apreendida. Participavam, pois, os
réus Kardel Pereira Bertoldo, Rosilene Rodrigues da Silva e Elielson Pereira Rodrigues de
uma organização criminosa, instituída para a realização de tráfico ilícito de drogas. [...]”.
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

Conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
4. A alegação de ausência de elementos de estabilidade e permanência
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via
estreita do habeas corpus.
[...]
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
[...] (AgRg no HC n. 1.032.185/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PORTE DE MACONHA ATÉ 40G. ELEMENTOS
CONCRETOS INDICATIVOS DA MERCÂNCIA. AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO PRETÓRIO
EXCELSO. CONDENAÇÃO VÁLIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que
notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico,
tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no
da
demanda a comprovação do dolo de se associar
art. 35
Lei n. 11.343/06
para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência.
3. O julgado atacado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a
tipificação da infração penal análoga ao delito em tela.
Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que
demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 996.460/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:03
Código de Controle do Documento: e94ff22e-7159-4a03-844b-50bd668e8a61

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484168-6
HC 1.058.880 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00512186120198060001 01147921020098060001 1147921020098060001
310000762009 512186120198060001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO
ADVOGADO
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
ADVOGADA
: MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
ADVOGADA
: SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: KARDEL PEREIRA BERTOLDO
CORRÉU
: ELIELSON PEREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: ROSILENE RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KARDEL PEREIRA BERTOLDO
ADVOGADO
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
ADVOGADOS
: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
ADVOGADA
: MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
ADVOGADA
: SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485434425344113@
2025/0484168-6 - HC 1058880 Petição : 2026/0003282-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:58
Código de Controle do Documento: 85AEAAA7-6E76-48EE-9AFE-F360B590EFAB